Tribunal: TJDFT
Processo: 0732590-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. INDEFERIMENTO DA PETIÇDÃO INICIAL. MEDIDA DESPROPORCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em determinar se a sentença deve ser desconstituída em razão da violação dos princípios da proporcionalidade e da primazia da decisão do mérito.
2. É atribuição do Juízo sigular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
3. No presente caso o Juízo singular intimou o autor, por 3 (três) vezes consecutivas, para que promovesse a emenda da petição inicial por diferentes motivos. 3.1 A terceira decisão proferida determinou que o autor procedesse à supressão de itens do pedido.
4. O autor juntou novas petições iniciais nos termos da 1a e da 2a decisão interlocutória proferidas pelo Juízo singular e se recusou a apresentar a 3a emenda. 4.1 Na oportunidade reafirmou o interesse na apreciação dos aludidos itens.
5. A regra prevista no art. 321, do CPC estabelece que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
6. Ao determinar a emenda à petição inicial para a supressão de itens do pedido que não correspondem a eventuais “defeitos ou irregularidades” que prejudiquem a análise do mérito, mas com ele se confundem, o Juízo singular agiu de modo desproporcional e com excesso de rigor em violação aos princípios da economicidade e da primazia do julgamento do mérito.
7. Recurso conhecido e provido.
8. Sentença desconstituída.